Tribunal: TJDFT
Processo: 0703412-71.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que, ante a ausência de interesse processual, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito. Em seu recurso a parte recorrente afirma que ajuizou a presente ação com vistas ao fornecimento de medicamento de alto custo pela parte ré, o que inclusive foi deferido em sede de antecipação tutela. Defende a necessidade do julgamento do mérito para confirmação da tutela. Aduz que houve o tratamento foi fornecido pelo plano de saúde da PMDF e que, diante de nova solicitação médica, necessita de novo medicamento. Pugna pela anulação da sentença e pelo julgamento do mérito para condenar a parte ré recorrida ao fornecimento do novo medicamento (ALPELISIB).

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 31083370). As contrarrazões apresentadas (ID 31083383).

III. Dispõe o art. 51, II da Lei no 9.099/95, que o processo será extinto, dentre outras hipóteses, quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação. Ademais, o art. 485, IV, do CPC, dispõe que o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

IV. Com efeito, o interesse processual resulta da necessidade de se buscar a tutela jurisdicional para satisfação de um interesse substancial, devendo haver a utilidade prática e necessidade do provimento jurisdicional.

V. Na hipótese dos autos, não há interesse processual da parte autora recorrente. Conforme bem consignado, apesar do deferimento da antecipação de tutela os medicamentos solicitados foram fornecidos pelo plano de saúde da PMDF que não integra a lide e não se confunde com o réu DISTRITO FEDERAL.

VI. Assim, em que pese o deferimento da antecipação de tutela para que o ente estatal forneça o medicamento de alto custo, este sequer foi comprado, uma vez que o plano de saúde da parte recorrente forneceu o fármaco prescrito (ID 31083343).

VII. Destaca-se que o sistema de assistência a saúde do policial militar do Distrito Federal, instituído pelo art. 32 e seguintes da Lei 10.486/2002 é distinto e não se confunde com o conceito de Saúde Pública porque não se vincula às diretrizes de assistência a saúde do SUS e do Ministério da Saúde, como porque é um serviço suplementar de saúde instituído exclusivamente em favor de militares e seus dependentes, que conta com orçamento específico, diretrizes de assistência e custeio próprios.

VIII. Por fim, não é possível a alteração do pedido para fornecimento de novo medicamento de alto custo após a instrução processual. Ressalta-se que sequer foi necessário o fornecimento do medicamento inicialmente postulado.

IV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e aos honorários advocatícios fixados por equidade em 2 mil reais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.

X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.